Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo no 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil e a União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento), e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento), corrigido monetariamente e acrescido de juros.
2. Aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista.
3. Não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria.
4. Recurso provido.